Tribunal: STF
Processo: RE 1477141
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA AFASTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DIREITO À SAÚDE GARANTIDO PELA CF (ART. 196) – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 106 PELO STJ – INAPLICABILIDADE DA TABELA DE PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) QUANDO ADQUIRIDA MEDICAÇÃO POR PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    O recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 2º, 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado por no RE nº 855.178, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema n. 793/RG), daí cabendo a fixação da competência jurisdicional da Justiça Federal.



    Em razão das teses fixadas nos Temas ns. 793 e 500 da repercussão geral, o acordão foi submetido à juízo de retratação (eDoc 12), o qual restou refutado nesses termos (eDoc 13): 



     COISA CERTA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NO IAC N.º 14 DO STJ – DIREITO À SAÚDE – REQUISITOS FIXADOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. 



    Levando-se em consideração a recente decisão proferida pela Primeira Seção do STJ, que admitiu o Incidente de Assunção de Competência n.º 14, o qual visa deliberar sobre a inclusão da União em demandas envolvendo medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado, não há que se declinar da competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao dos autos, devendo o processo prosseguir na jurisdição estadual. 



    Devidamente comprovada a necessidade de fornecimento de medicamentos prescritos por profissionais médicos, devidamente habilitados e vinculados à rede pública de saúde, é dever do ente público estadual tomar as providencias necessárias para resguardar a saúde e a vida do paciente. 



     Mantém-se o acórdão reexaminado se este não contrariou a orientação emanada pelo STF no julgamento dos Temas n.º 793 e 500 de repercussão geral.



    O Ministério Público Federal opinou pela devolução dos autos à Corte de origem para que se aguarde o julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG).  



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    A controvérsia ora em exame cinge-se a determinar a competência para o processamento e julgamento da demanda cuja pretensão autoral consiste em fornecimento de fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde, embora devidamente registrado na ANVISA, nos parâmetros do tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário deste Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (itens I, (1) e II (2.1) da ementa). 



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.



    Nesses termos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo converge com o entendimento desta Corte.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente